Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708986-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ESCOLA, ELIDIO DOMINGOS DE FREITAS, ELISEU ESCOLA, ELIZABETE CARDOSO DOS SANTOS, ENEAS FLAVIO SOARES RIBEIRO APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Diante do pedido para concessão do benefício da gratuidade de justiça apenas na fase recursal, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a mudança da situação financeira ocorrida após a decisão que indeferiu a benesse (ID 19618421) ou para providenciar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator